Tribunal: STF
Processo: SEC 4738
Classe: SEC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-24
Data de publicação: 1994-11-24

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA - HOMOLOGAÇÃO - SISTEMA DE DELIBAÇÃO
- LIMITES DO JUÍZO DELIBATORIO - PRESSUPOSTOS DE HOMOLOGABILIDADE -
AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO CONSULAR DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
- CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE A VERBA HONORARIA - POSSIBILIDADE -
RECUSA DE HOMOLOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE UM DE SEUS REQUISITOS -
EXTINÇAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
           - AS SENTENCAS PROFERIDAS POR TRIBUNAIS ESTRANGEIROS
SOMENTE TERAO EFICACIA NO BRASIL DEPOIS DE HOMOLOGADAS PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
           O PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
REVESTE-SE DE CARÁTER CONSTITUTIVO E FAZ INSTAURAR UMA SITUAÇÃO DE
CONTENCIOSIDADE LIMITADA. A AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DESTINA-SE, A PARTIR
DA VERIFICAÇÃO DE DETERMINADOS REQUISITOS FIXADOS PELO ORDENAMENTO
POSITIVO NACIONAL, A PROPICIAR O RECONHECIMENTO DE DECISÕES
ESTRANGEIRAS PELO ESTADO BRASILEIRO, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A
PRODUÇÃO DOS EFEITOS JURIDICOS QUE SÃO INERENTES A ESSES ATOS DE
CONTEUDO SENTENCIAL.
           - O SISTEMA DE CONTROLE LIMITADO QUE FOI INSTITUIDO PELO
DIREITO BRASILEIRO EM TEMA DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA
NÃO PERMITE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ATUANDO COMO TRIBUNAL DO
FORO, PROCEDA, NO QUE SE REFERE AO ATO SENTENCIAL FORMADO NO
EXTERIOR, AO EXAME DA MATÉRIA DE FUNDO OU A APRECIAÇÃO DE QUESTÕES
PERTINENTES  AO MERITUM CAUSAE, RESSALVADA, TÃO-SOMENTE, PARA EFEITO
DO JUÍZO DE   DELIBAÇÃO QUE LHE COMPETE, A ANALISE DOS ASPECTOS
CONCERNENTES A SOBERANIA NACIONAL, A ORDEM PÚBLICA E AOS BONS
COSTUMES.  NÃO SE DISCUTE, NO PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO, A RELAÇÃO DE
DIREITO MATERIAL SUBJACENTE A SENTENÇA ESTRANGEIRA HOMOLOGANDA.
         - A LEGALIZAÇÃO CONSULAR DA CERTIDÃO COMPROBATORIA DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA CONSTITUI REQUISITO QUE,
DESATENDIDO, IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DO TÍTULO SENTENCIAL.  O ATO DE
CHANCELA CONSULAR DESTINA-SE A CONFERIR  AUTENTICIDADE AO
DOCUMENTO FORMADO NO EXTERIOR (RTJ 49/148). OS CONSULES BRASILEIROS,
QUER EM FACE DE NOSSO ORDENAMENTO POSITIVO INTERNO,
QUER A LUZ DO QUE PRESCREVE A CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE RELAÇÕES
CONSULARES (1963), DISPOEM DE FUNÇÕES CERTIFICANTES E DE
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS POR ÓRGÃOS PUBLICOS DO ESTADO
ESTRANGEIRO PERANTE O QUAL DESEMPENHAM AS SUAS ATRIBUIÇÕES.
           - A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM
EXPRESSAMENTE ADMITIDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA AOS
PROCESSOS DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA, OBSERVANDO-SE, PARA
EFEITO DE FIXAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDOS A PARTE
VENCEDORA, O CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO ART. 20, PAR. 4., DO CPC.
PRECEDENTES.